Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E ASTREINTES. SEQUESTRO DE VERBAS DO ENTE FEDERADO. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. FALECIMENTO DO AUTOR. EXIGIBILIDADE DA MULTA PELOS HERDEIROS. DESNECESSIDADE DAS ASTREINTES. SUPRESSÃO PELO JULGADOR. DECISÃO MANTIDA.

1 - As astreintes têm natureza inibitória, não representando qualquer reparação, prestam-se a compelir ao cumprimento do provimento judicial, na forma determinada. Seu sentido é, portanto, conferir efetividade à tutela concedida.

2 - No âmbito do Recurso Especial no 1.474.665/RS, processado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática de recursos repetitivos, foi firmada a tese de que a fixação da multa diária, voltada a compelir ao cumprimento de provimento destinado a assegurar ao jurisdicionado o direito à saúde, não faz coisa julgada material, podendo ser reduzida ou suprimida até mesmo de ofício pelo Magistrado caso a sua imposição não se mostre mais necessária.

3 - Sendo induvidoso que a multa diária era obrigação acessória destinada unicamente a assegurar a efetividade da obrigação de fazer (principal), cujo resultado prático equivalente foi alcançado com o sequestro de recursos do Ente Federado, bem assim em face do falecimento do Autor da ação cominatória, está extinta a obrigação acessória (multa) pleiteada pelos herdeiros do falecido. Por conseguinte, inexiste interesse processual, sendo acertada a rejeição ao pedido de habilitação (sucessão processual).

Agravo de Instrumento desprovido.